Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-04215
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-11-03
Data de publicação: 2005-11-03

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/4215
Acusado:
Jorge Amorim Baptista da Silva
Ementa:
Infração ao dever de diligência, previsto no art. 153 da Lei no 6.404/76, em razão do
disposto no artigo 18 daquela Instrução. Absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu, por
unanimidade de votos, absolver o acusado, Jorge Amorim Baptista da Silva, da
imputação de descumprimento das disposições contidas nos artigos 13, 16 e 17 da
Instrução CVM no 202/93.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante à absolvição
proferida.
Presente à sessão de julgamento o procurador Arnaldo de Almeida Amorim, representante, na CVM, da Procuradoria
Federal Especializada.
Ausentes tanto o acusado como o seu representante legal.
Participaram do julgamento os Diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, relator, Wladimir Castelo Branco Castro,
Sergio Weguelin, Norma Jonssen Parente e o Presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a
sessão.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2005.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
PAS CVM No RJ-2005-4215
Acusado: Jorge Amorim Baptista da Silva
Diretor-Relator: Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Relatório
01. Trata-se de termo de acusação, datado de 06.07.2005, formulado pela Superintendência de Relações com
Empresas – SEP (fls. 72/77) em face de Jorge Amorim Baptista da Silva ("Acusado"), na qualidade de presidente do
conselho de administração da Baptista da Silva – Participações e Projetos S/A ("Companhia"), tendo em vista o
descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução no 202/93, em infração ao
dever de diligência, previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, em razão do disposto no art. 18 daquela Instrução.
02. O presente processo visa a determinar a responsabilidade dos administradores, conforme preceitua o art. 3 ̊ da
Instrução 287/98, em razão não entrega das informações periódicas da Companhia (art. 13 da Instrução 202/93), por
mais de três anos consecutivos.
03. Os fatos a serem aqui analisados foram apurados no Processo RJ 2002/3759 (" Processo de Suspensão"), que
acabou por acarretar a suspensão do registro de companhia aberta da Companhia (cf. Ofício/CVM/SEP/ GEA-
3/306/03).
Dos Fatos
04. Os principais fatos constantes do Processo de Suspensão relevantes para este processo são os seguintes:
1/7

(i) em 17.10.2002 foi enviado à Junta Comercial do Estado de Pernambuco (" Jucepe"), o
Ofício/CVM/SEP/GEA-3/231/02, solicitando o fornecimento da ficha cadastral, bem como
cópias de todas as assembléias gerais, reuniões de conselho de administração e diretoria,
arquivados desde 31.12.1994;
(ii) em 24.03.2003, em resposta ao supracitado ofício, a Jucepe enviou cópia da escritura
pública de constituição da Uma Administração S/A (antiga denominação da Baptista da
Silva), datada de 21.12.1965 e cópia de carta de renúncia, datada de 04.06.1996, de
Paulo Rubens Freire Vilar - Diretor de Relacionamento com Investidores ("DRI"), segundo
o cadastro da CVM - dirigida a Jorge Amorim Baptista da Silva, presidente do conselho de
administração da Companhia, tendo em vista a decretação de intervenção, pelo Banco
Central do Brasil, no Banco Banorte S/A e controladas, entre elas a Companhia (fls 17/19
e 30);
(iii) em 28.05.2003, foi enviado à Companhia o Ofício/CVM/SEP/GEA-3/152/03,
comunicando a suspensão do seu registro de companhia aberta;
(iv) em resposta ao referido ofício, Jorge Amorim Baptista da Silva, em 30.07.2003,
manifestou-se, sustentando ter protocolado requerimento com pedido de dispensa da
apresentação do relatório trimestral de demonstrações financeiras, da taxa de fiscalização,
bem como a não aplicação dos efeitos da suspensão do registro de companhia aberta,
abstendo-se de adotar qualquer medida punitiva, enquanto pendente de apreciação o
requerimento administrativo formalizado;
(v) em 18.08.2003, foi enviado o Ofício/CVM/SEP/GEA-3/306/03, por meio do qual foi
esclarecido que (a) antes da suspensão do registro foram realizados todos os
procedimentos previstos na Instrução 287/98, dentre eles a comunicação de que se
encontrava em curso processo de suspensão do registro da companhia, com a concessão
do prazo de 30 (trinta) dias para manifestação de interessados, não tendo sido recebida
nenhuma manifestação da companhia; e (b) não ter sido possível localizar o requerimento
administrativo que teria sido apresentado à CVM em 15.07.1997.
(vi) Por meio do ofício referido no subitem anterior foi solicitado, ainda, (1) o envio de
cópia do requerimento mencionado pelo Acusado, com o respectivo protocolo na CVM, (2)
a informação de eventual estado falência ou liquidação extrajudicial da Companhia ou,
ainda, sobre o seu enquadramento em alguma das hipóteses de cancelamento de ofício
do registro de companhia aberta, (3) encaminhamento de cópia das atas das assembléias
gerais e de reuniões do conselho de administração ocorridas desde 01.01.1996 e da
relação atual dos acionistas;
i. esse ofício, embora encaminhado para o endereço informado na correspondência de Jorge Amorim
Baptista da Silva, não foi recebido, constando no respectivo AR a informação "Mudou-se" (fls.66).
05. Consta, ainda, no parágrafo 8o do Termo de Acusação (fls. 75), quadro demonstrativo da administração da
Companhia, de acordo com a ata da assembléia geral ordinária, realizada em 30.04.96 (informação mais recente
obtida no Centro de Consultas da CVM), da seguinte forma:
(i) Jorge Amorim Baptista da Silva, Presidente do conselho de administração, eleito em
30.04.1996, com mandato até a assembléia geral ordinária seguinte;
(ii) Rosa O. Baptista da Silva, Vice-Presidente do conselho de administração, eleita em
30.04.1996, com mandato até a assembléia geral ordinária seguinte;
(iii) Thereza Machado Guimarães, membro do conselho de administração, eleita em
30.04.1996, a assembléia geral ordinária seguinte;
(iv) Regina Baptista Teixeira, membro do conselho de administração, eleita em
30.04.1996, a assembléia geral ordinária seguinte;
(v) Ângela Baptista Teixeira, membro do conselho de administração, eleita em 30.04.1996,
a assembléia geral ordinária seguinte;
i. Cecília Baptista Alencar, membro do conselho de administração, eleita em 30.04.1996, a assembléia
2/7

geral ordinária seguinte.
06. Segundo o Termo de Acusação, as últimas informações periódicas entregues pela Companhia foram o ITR de
31.03.1996 e o IAN de 31.12.1995, respectivamente em 11.07.1996 e 19.07.1996. Em razão da não entrega das
informações periódicas subseqüentes, o Termo de Acusação concluí pelo descumprimento do dever de manter o
registro da companhia atualizado, em infração ao disposto no art. 13 da Instrução 202/93.
07. Mais precisamente, o Termo de Acusação aponta a não entrega das seguintes informações periódicas:
(i) Demonstrações Financeiras, desde a referente ao exercício findo em 31.12.1996;
(ii) Formulários DFP, desde o referente a 31.12.1996;
(iii) Formulários IAN, desde o referente a 31.12.1996;
(iv) Formulários ITR, desde o referente a 30.06.1996.
Das Responsabilidades
08. O Termo de Acusação, com fundamento nos elementos de prova acostados aos autos deste processo,
considerando, ainda, que:
(i) a Instrução 287/98, em seu art. 3o, parágrafo único, preceitua que, concomitantemente
à suspensão do registro deve ser apurada a responsabilidade dos administradores pelo
descumprimento das disposições contidas nos arts. 16 e 17 da Instrução 202/93;
(ii) a reincidência do descumprimento do dever de manter o registro atualizado, conforme
estabelecido no art. 13 da Instrução 202/93 é definida como infração grave, para os efeitos
do disposto no art. 11, § 3o da Lei 6.385/76;
(iii) o art. 6o da Instrução 202/93 dispõe que o DRI é responsável pela prestação de
informações ao público investidos, à CVM, e, caso a companhia tenha registro em bolsa
de valores ou mercado de balcão organizado, a essas entidades, bem como manter
atualizado o registro da companhia;
(iv) o DRI que consta no cadastro da CVM, Paulo Rubens Freire Vilar, apresentou carta,
datada de 04/06/1996, dirigida a Jorge Amorim Baptista da Silva, presidente do conselho
de administração da Companhia, apresentando pedido de renúncia ao cargo de diretor,
não cabendo, desta forma, responsabilizá-lo;
(v) Jorge Amorim Baptista da Silva foi reeleito presidente do conselho de administração da
Companhia na mais recente assembléia geral ordinária de que se tem notícia
(30.04.1996), tendo representado a companhia nas correspondências enviadas à CVM;
(vi) o art. 150 da Lei 6.404/76 dispõe que o prazo de gestão do conselho de administração
ou diretoria se estende até a investidura dos novos administradores eleitos, não havendo
notícia de que Jorge Amorim Baptista da Silva tenha renunciado ou sido destituído do
cargo de presidente do conselho de administração;
imputou responsabilidade a Jorge Amorim Baptista da Silva, pelo descumprimento do
dever de manter o registro atualizado, conforme preceitua o art. 13 da Instrução 202/93,
em razão da ausência de prestação de informações periódicas, previstas no art. 16,
incisos I, II, IV e VIII da citada Instrução, cuja reincidência é definida como infração grave,
para os efeitos do disposto no art. 11, §3o, da Lei 6.385/76, nos termos do art. 19,
parágrafo único, inciso III, daquela norma.
Da Defesa
09. Intimado, o indiciado apresentou sua defesa tempestivamente, em 26.08.2005 (fls. 95/111), alegando
basicamente o seguinte:
(i) que a Companhia é uma holding, tendo, essencialmente, como único ativo ações
de emissão do Banco Banorte S/A – Em Liquidação Extrajudicial, sendo sua
acionista majoritária, com participação correspondente a 58,3% do capital da
3/7

aludida instituição financeira em liquidação;
(ii) que, em 24.06.1996, o Banco Central do Brasil decretou intervenção no Banco
Banorte S/A, sucessivamente convolada em liquidação extrajudicial, permanecendo
sob tal regime até a presente data;
(iii) que o interventor e, posteriormente, os liquidantes do Banco Banorte S/A, em
momento algum disponibilizaram, nem encaminharam as informações solicitadas,
acerca da situação da instituição financeira e de suas coligadas, indispensáveis à
composição, ano a ano, dos dados relativos à situação financeira e do balanço da
Companhia, acionista majoritária do Banco Banorte S/A;
(iv) que, consoante esclarecido pela Delloitte Touche Tohmatsu – Auditores
Independentes, empresa de auditoria contratada para a auditoria de suas contas,
seria indispensável conhecer os dados da situação financeira, balanços/balancetes
do Banco Banorte S/A e suas coligadas, de acordo com o determinado pelo art. 35
da Instrução 247/96;
(v) que tal situação foi objeto de expediente dirigido à CVM, datada de 02.09.1996;
(vi) que restou esclarecido que a Companhia encontrava-se sem as condições
essenciais para o fechamento do seu balanço de 30.03.1996 e, igualmente, para
feitura das informações trimestrais – ITR, ante a ausência de informações
contábeis do Banco Banorte S/A;
(vii) que foram subscritos novas petições à CVM justificando a impossibilidade de
apresentar o relatório trimestral de suas demonstrações financeiras, requerendo
inclusive, a suspensão desta exigência até que o liquidante do Banco Banorte S/A
fornecesse as informações solicitadas;
(viii) que o último desses expedientes foi consectário ao Ofício/CVM/SEP/GEA-
3/152/03, no qual foi noticiada a suspensão do registro de companhia aberta, em
razão da falta de apresentação das informações trimestrais;
(ix) que não houve deslinde administrativo para os petitórios apresentados pela Companhia, subscritos pelo
defendente, não tendo a CVM se pronunciado sobre eles até a presente data;
(x) que a não apresentação das informações trimestrais exigidas pela CVM
decorreu de fato impeditivo, alheio à vontade do defendente e da Companhia,
tendo sido a CVM formalmente noticiada acerca de sua ocorrência;
(xi) que, desde dezembro de 1995, com a publicação do "fato relevante",
concernente à projetada fusão dos bancos Banorte e Bandeirantes, foi determinada
pela CVM a suspensão de operações nas bolsas de valores com "ações de
emissão de Banco Bandeirantes S/A, Banco Banorte S/A e Baptista da Silva
Participações e Projetos S/A, razão pela qual não há que se falar em prestação de
informações à CVM, à bolsa em que seus valores mobiliários foram originariamente
admitidos, à bolsa em que foram mais negociados no último exercício social e às
outras bolsas que solicitem informações periódicas e eventuais previstas nos arts.
16 e 17 da Instrução no 202/93"; e
i. sustentou a ausência de conduta dolosa ou culposa de sua parte, capaz de autorizar a imputação pela
responsabilidade do descumprimento das determinações constantes na Instrução 202/93.
10. Requereu, ao final, a nulidade do presente processo administrativo, por violação aos princípios do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito de petição, todos proclamados pela Constituição
Federal de 1988 e ao disposto nos arts. 3o, inciso III, 5o e 48, todos da Lei 9.784/99.
Considerações Finais
11. O indiciado não requereu celebração de Termo de Compromisso.
12. Determinei a remessa dos autos à SEP (fls. 150) para a apresentação de informações acerca do pronunciamento
4/7

da solicitação do pedido de dispensa de apresentação de informações mencionado no item 04 (iv) do Relatório, cuja
cópia, com protocolo na CVM, o Acusado juntou aos autos em sua defesa (fls. 140).
13. A SEP informou, então, que: "(...) após a presente devolução dos autos á SEP, realizamos nova pesquisa ao
Centro de Consultas e aos processos envolvendo a companhia no período de 1996 a 1999, mas novamente não foi
possível localizar o documento apresentado na defesa do indiciado ou resposta a tal expediente" (fls. 158, item 3).
É o relatório.
V O T O
14. Antes de analisar o mérito da acusação, gostaria de tratar brevemente das alegações de nulidade do processo por
violação ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa. Como se viu do Relatório, não só foi dada
oportunidade para ampla defesa, como o acusado utilizou-se dessa oportunidade. Além disso, o procedimento
existente foi plenamente observado durante o processo. Quanto à alegação de violação ao direito de petição, como se
verá no decorrer dessa decisão, esse direito será valorado na análise do mérito.
15. O Termo de Acusação contém, ao menos, três pontos que fazem com que a absolvição do acusado prescinda da
análise da não entrega das informações periódicas. Pretendo analisar em meu voto cada um desses pontos.
16. Comecemos pela qualificação da infração como grave em virtude de ter ocorrido "a reincidência do
descumprimento do dever de manter o registro atualizado, conforme estabelecido no art. 13 da Instrução 202/93".
Aqui, não se utilizou o conceito jurídico de reincidência, pois não se menciona condenação anterior decorrente da
"obrigação de manter o registro atualizado" ou qualquer outra condenação. Não se mencionou nem mesmo a
existência de um outro processo sancionador contra o acusado (e, mesmo que existisse, a reincidência dependeria de
condenação transitada em julgado na esfera administrativa). O conceito de reincidência utilizado foi a repetição
consecutiva da infração, independentemente de decisão administrativa condenatória transitada em julgada. Esse
conceito não pode, por óbvio, ser utilizado para qualificar a infração como grave.
17. O outro ponto a que me referi é a imputação ao presidente do conselho de administração da Companhia da
obrigação de prestar informações periódicas à CVM. Não digo isso apenas em razão de a Instrução 202/93 atribuir ao
DRI essa obrigação, o que faz com que, a não ser em situações especialíssimas, seja possível aceitar a imposição
desse responsabilidade a outra pessoa. Em qualquer hipótese, não me parece que seja possível atribuir essa
responsabilidade ao presidente do conselho de administração, pois ele não tem poderes de representação da
companhia, todas suas decisões (exceto as previstas em lei e que são relacionadas à condução das reuniões do
conselho de administração) são colegiadas (o que obrigaria a responsabilização dos demais membros do conselho de
administração). Nesse caso concreto, na ausência de um DRI, deveria a CVM utilizar a Lei 6.404/76 para determinar o
responsável pelo descumprimento das normas da Instrução 202/93.
18. Com base na Lei 6.404/76, quando o cargo de DRI não estiver preenchido e não houver solução estatutária ou
decisão do conselho de administração resolvendo a questão, a prática de atos necessários ao funcionamento regular
da companhia cabe aos demais diretores (art. 144 da Lei 6.404/76). Caso todos os cargos da diretoria estejam vagos,
devem esses atos ser praticados pelo acionista com maior número de ações (art. 150, §2 ̊ da Lei 6.404/76). Não há,
no entanto, possibilidade legal de se atribuir responsabilidades executivas aos membros do conselho de
administração.
19. O que me parece grave, no entanto, é que a CVM não realizou qualquer investigação para determinar o
preenchimento do cargo de DRI por outra pessoa que não o que renunciou ou mesmo do preenchimento de qualquer
dos cargos da diretoria durante o período em que ocorreram as infrações. Ao invés de fazer uma investigação
complementar, exigindo da Companhia (ou mesmo do presidente do conselho de administração) a informação, com
base em seus poderes investigatórios, preferiu-se ignorar a legislação, tomando-se a atitude mais simples, menos
trabalhosa e mais equivocada: ‘já que o presidente do conselho de administração subscreveu a resposta aos ofícios
enviados, assumiu ele a responsabilidade por todos atos pretéritos para os quais não se conseguiu apurar o
responsável’.
20. O último dos pontos a que me referi foi o fato de Termo de Acusação ter deixado de levar em consideração que o
acusado pediu orientação à própria SEP sobre como proceder com relação às informações periódicas da Companhia,
dado que a não disponibilização pelo interventor - depois liquidante – das informações financeiras e operacionais do
Banco Banorte S/A impediam a produção pela Companhia de suas informações periódicas.
21. Note-se que essa solicitação à CVM foi comprovada pelo acusado mediante a juntada de cópia de petição, datada
de 23.07.1997 – muito antes, portanto, do início das investigações - na qual a Companhia informa à CVM que "a)
5/7

considerando que o patrimônio desta empresa é constituído unicamente por ações do Banco Banorte S/A;
b) considerando que a mencionada instituição financeira se encontra sob processo de liquidação pelo Banco Central;
c) considerando que o liquidante do Banco Banorte não tem enviado à Baptista da Silva Participações e Projetos S/A
as informações financeiras necessárias para o cálculo da equivalência patrimonial das referidas ações; d) a Baptista
da Silva Participações e Projetos S/A encontra-se impedida de concluir as suas demonstrações financeiras e,
conseqüentemente, de atender à exigência deste órgão" (fls. 140).
22. Por esses motivos, a Companhia pleiteou a concessão de suspensão da exigência da apresentação do ITR até a
disponibilização, por parte do liquidante, das informações necessárias á elaboração de suas demonstrações
financeiras, bem como a suspensão da cobrança da taxa de fiscalização prevista na Lei 7.940/89. Conforme se
depreende da manifestação da SEP (fls. 158), a CVM nunca se pronunciou sobre a petição da Companhia.
23. A não apreciação desse argumento ganha especial relevância, quando se sabe que (i) a SEP instaurou processo
administrativo sancionador de rito sumário (RJ 99/1887) contra Carlos Moreira de Lemos, liquidante do Banco Banorte
S/A por não entrega de informações periódicas desde 19.12.96, tendo, inclusive, condenando-o; e (ii) essa
condenação foi mantida pelo Colegiado, em reunião realizada em 05.10.2000. Assim, independentemente da petição
da Companhia, a CVM sabia que o liquidante não prestava as informações.
24. Concluindo esse tópico, não vejo como a CVM pode condenar alguém em virtude de infração às normas por ela
própria editadas, quando, face a situações imprevistas e sem solução normativa satisfatória, mesmo mediante
provocação prévia do administrado, a CVM furta-se a orientar a ação desse administrado.
Conclusões
25. Pelos motivos acima, voto pela absolvição do indiciado Jorge Amorim Baptista da Silva da imputação de
descumprimento das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução no 202/93, em infração ao dever de
diligência, previsto no art. 153 da Lei no 6.404/76, em razão do disposto no art. 18 daquela Instrução.
É o meu Voto.
Rio de Janeiro, 3 de novembro de 2005.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
_____________________________________________________________________
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro,
na Sessão de Julgamento do PAS CVM no RJ2005/4215,
do dia 03 de novembro de 2005.
Senhor presidente, eu acompanho o voto do diretor-relator.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pela Diretora Norma Jonssen Parente, na Sessão de Julgamento do PAS CVM no RJ 2005/4215,
do dia 03 de novembro de 2005.
Eu também acompanho o diretor-relator, senhor presidente.
Norma Jonssen Parente
Diretora
----------------------------------------------------------------------------------------------
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin, na Sessão de Julgamento do PAS CVM no RJ2005/4215 no dia 03
de novembro de 2005.
6/7

Senhor presidente, eu também acompanho o voto do diretor-relator.
Sergio Weguelin
Diretor
________________________________________________________________
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade,
na Sessão de Julgamento do PAS CVM no RJ2005/4215
no dia 03 de novembro de 2005.
Eu também acompanho o voto do relator e proclamo que o Colegiado desta Autarquia absolve Jorge Amorim
Baptista da Silva da acusação que lhe foi imputada, informando que a CVM interporá recurso de ofício ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante à absolvição ora proferida.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
7/7